Tribunal: TJMT
Processo: 0040620-76.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
MARIA APARECIDA SILVA PEREZ
EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE
HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

Número do Protocolo: 40620/2020
Data de Julgamento: 02-12-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO –REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – MERO INCONFORMISMO AUSENCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDENCIA - EMBARGOS REJEITADOS
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.
Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.
Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames dos arts. 1.022 e 1.023, CPC/2015. Precedentes do STJ.

EMBARGANTE:
MARIA APARECIDA SILVA PEREZ
EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE
HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por Maria Aparecida Silva Perez em desfavor do acórdão prolatado nos autos da Ação de Indenização n. 0002787-06.2010.8.11.0087, proposta em desfavor do Município de Guarantã do Norte, e do Hospital Municipal Nossa Senhora do Rosário às fls. 178/186, que negou provimento ao recurso de apelação.
A Embargante alega que não foram observadas todas as suas teses, que acredita que poderia infirmar a conclusão adotada no julgamento do apelo.
Assevera que existe sim prova de negligência, eis que o paciente estava vivo e tentando descobrir a causa de seus sintomas, enquanto o médico lhe mandava para casa, receitando relaxantes musculares, até que este veio a óbito.
Aduz que no que concerne aos sintomas do paciente, foram vários os depoimentos comprobatórios.
Sustenta que a decisão do Tribunal é omissa quanto a verdadeira tese do apelante, que nunca afirmou que o atendimento médico causou a morte do paciente, mas sim que o descaso no atendimento não permitiu que lhe fosse feito o diagnóstico correto, independentemente de qual tenha sido a causa de sua morte.
Assegura que ficou cabalmente comprovado que o paciente sofria algum mal, que procurou o serviço médico do Apelado por várias vezes e, que, acabou morrendo, sem que nada de mais efetivo tenha sido feito para um diagnóstico mais preciso e um tratamento que pudesse assim evita-la, recomendando-se apenas um anti-inflamatório, comumente utilizado para aliviar febre ou tratar dores de cabeça, musculares e nas costas.
Por fim, entende que conceitos como negligência e erro no atendimento, são relevantes para os casos de responsabilidade subjetiva (hipótese diversa dos autos) razão pela qual requer fiquem prequestionados o inciso III do artigo 932 do Código Civil e parágrafo 6° do artigo 37 da Constituição Federal.
Por tais razões, requer que seja recebido e processado o presente recurso para permitir a oitiva da parte contrária, conforme determina o §2° do 1.023 do Código de Processo Civil e declarar a decisão objurgada, sanando a omissão arguida para fins de reconhecer responsabilidade civil do Apelado (fls. 187/189).
Sem contrarrazões.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por Maria Aparecida Silva Perez em desfavor do acórdão prolatado nos autos da Ação de Indenização n. 0002787-06.2010.8.11.0087, proposta em desfavor do Município de Guarantã do Norte, e do Hospital Municipal Nossa Senhora do Rosário às fls. 178/186, que negou provimento ao recurso de apelação.
Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou acórdão, obscuridade, contradição, ou, ainda, for omitido ponto acerca de questão sobre a qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal, bem como em razão de erro material.
A propósito, assim prescreve o art. 1.022 do CPC:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
Acerca dos embargos de declaração, leciona a doutrina:
(...)
Os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando se apontar a existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são, por isso, espécie de recurso de fundamentação vinculada.
Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não a omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser de mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou rejeição.
(...)
2.2. Erro material
O pronunciamento judicial pode conter inexatidões materiais ou erros de cálculo. Tais inexatidões ou erros são denominados de erro material. (...)
A alteração da decisão para corrigir erros de cálculo ou inexatidões materiais não implica a possibilidade de o juiz proferir nova decisão ou proceder a um rejulgamento da causa. (...)
2.3. Contradição
Assim como a petição inicial, a decisão judicial deve ter coerência, (...). Toda e qualquer decisão deve conter coerência interna, sendo congruente.
Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória, (...)
A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
2.4. Omissão
2.4.1. Generalidades
Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes lançados pelas partes (art. 489, §1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte. (...)
A presunção de omissão a que alude o inciso I do parágrafo único do art. 1.022 do CPC não se refere apenas à hipótese de descumprimento pelo tribunal do dever de autoconferência. (...)
Os embargos de declaração, nessa hipótese, funcionam como técnica de correção da fundamentação da decisão.
(...)
2.5. Obscuridade
A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível (19), quer porque escrita om passagens em língua estrangeira ou dialeto incompreensível.
A obscuridade á a qualidade do texto de difícil ou impossível compreensão. (...) Quando o juiz ou o tribunal não é preciso, não é claro, não fundamenta adequadamente, está a proferir decisão obscura, que merece ser esclarecida.
(SCHMITZ, Leonard Ziesemer. Fundamentação das decisões judiciais: a crise na construção de resposta no processo civil. São Paulo: RT, 2015, p. 296. e SILVA, Ticiano Alves e, "Os embargos de declaração no novo Código de Processo Civil". Doutrina Selecionada - Processo nos tribunais e meios de impugnação às decisões judiciais. Lucas Buril de Macedo; Ravi Peixoto; Alexandre Feire (org.). Salvador: JusPodivm. 2015, p. 664).
Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia.
Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão a ser sanada, pois o acórdão pontuou todas as questões trazidas ao debate e foi claro, ao consignar que, “não se verifica a existência de erro no atendimento prestado pelo médico do serviço municipal de saúde ao paciente”.
Na ocasião do primeiro atendimento ao paciente, foi feita consulta e requisitados exames pelo Médico Fábio Pacheco Brandt.
Com efeito, foram realizados os seguintes exames: Glicemia em Jejum (fl. 27); Colesterol (fl. 28); Triglicérides (fl.29); Urina (fl. 30); Hemograma (fl. 31); Eletrocardiograma (fl. 32), todos promovidos pelo Sistema Único de Saúde – SUS.
Outrossim, destaco o seguinte trecho do acórdão: “Consoante todo o exposto acima, sem desprezar o drama vivido pela parte autora/apelante, inexiste prova nos autos de que o quadro clínico do paciente se agravou por conduta negligente do médico, uma vez que, não se verificou nenhuma alteração relevante nos exames, acrescido ao fato de que, causa do óbito é indeterminada conforme a certidão de fl. 38. Ademais não há sequer qualquer resquício de prova que o paciente tenha sofrido um infarto como a apelante tenta fazer crer. Assim, não ficou comprovada a existência de erro médico, tampouco de danos morais, o que afasta o dever de indenizar” (fl. 181).
A decisão encontra respaldo na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, veja-se:
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MORTE DE RECÉM-NASCIDO – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR E ERRO MÉDICO – O INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
1 – A responsabilidade objetiva proclamada pelo art. 37, § 6º da Constituição Federal, não dispensa a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do ente público ou de seus agentes e o evento danoso.
2 – A teor das provas coligidas aos autos, a ausência de erro médico e no atendimento dispensado à filha recém-nascida dos recorrentes, não há falar no reconhecimento do dever de indenizar pela morte daquela, a qual decorreu de causas naturais alheias ao tratamento médico. Ausência de demonstração do nexo de causalidade entre o falecimento da infante e a prestação do serviço por parte do Apelante, não se desincumbindo os demandantes do ônus imposto pelo artigo 373, I, do CPC.
(N.U 0000444-79.2012.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019).
Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).
Outrossim, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).
Ademais, é sabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015.
A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).
De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).
Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.
Diante de tais razões, a rejeição ao presente Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.
Ante o exposto, REJEITO este Recurso de Embargos de Declaração.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 2 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR